Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706928-85.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704216-22.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: MRT 2 SPE S/A DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. 11 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora